Tribunal: TJES
Processo: 5001260-64.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-64.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERENITA SILVA DA SILVA e outros

APELADO: JEANE JOVINIANO LIMA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA EMBARGADA. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de autorização para ingresso em imóvel vizinho para realizar obra embargada administrativamente e parcialmente procedente reconvenção, condenando os autores/reconvindos por danos morais decorrentes da conduta ilícita no início da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado após inércia na especificação de provas; (ii) avaliar a possibilidade de deferir obrigação de fazer para obra irregular e embargada pela municipalidade; (iii) verificar a configuração do dano moral e a razoabilidade da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inércia da parte em especificar provas após intimação específica na decisão de saneamento configura preclusão, afastando a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide .

4. É juridicamente inviável obrigar o vizinho a permitir o ingresso para execução de obra que se encontra irregular e administrativamente embargada por ausência de licenciamento e segurança, sendo a prévia regularização perante o órgão competente pressuposto para o exercício do direito invocado.

5. O início de obra em imóvel vizinho sem licença administrativa, sem aviso adequado, com meios inseguros e causando transtornos que violem o sossego, a segurança e a inviolabilidade de domicílio configura ato ilícito ensejador de dano moral, cujo valor indenizatório deve observar a razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Opera-se a preclusão do direito à produção probatória quando a parte, intimada especificamente na fase de saneamento, deixa de especificar as provas pretendidas, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado. 2. O embargo administrativo de obra por irregularidade e falta de segurança impede o deferimento judicial de obrigação de fazer que vise autorizar seu prosseguimento ou o ingresso forçado em imóvel vizinho para sua execução. 3. A execução de obra irregular em imóvel vizinho, causando transtornos e riscos comprovados, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.305, 1.306 e 1.313, I; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 355, I e 357; Lei Complementar Municipal (Linhares/ES) nº 18/2012, arts. 2º, 13 e 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001260-64.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERENITA SILVA DA SILVA, JOSE ALVES DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA - ES21449-A
APELADO: JEANE JOVINIANO LIMA, PATRICIA FORNASIER CORDEIRO
Advogado do(a) APELADO: BRENDA LUIZA CHUQUE PEREIRA - ES37759

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Erenita Silva da Silva e Jose Alves da Silva
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de
Jeane Joviniano Lima e Patricia Fornasier Cordeiro
, julgou improcedente o pedido formulado na Ação Principal e parcialmente procedente o pedido formulado na Reconvenção, para condenar os autores-reconvindos, solidariamente, a pagar às rés-reconvintes R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova pericial e testemunhal tempestivamente requerida;
ii)
a procedência da ação principal, sustentando que o embargo administrativo da obra não afasta o direito de vizinhança, devendo a autorização para a obra ser concedida condicionada à sua regularização perante a prefeitura;
iii)
subsidiariamente, no mérito, a improcedência da reconvenção por ausência de ato ilícito (alegando consentimento prévio das apeladas e que a ameaça foi proferida por terceiro) e ausência de prova do dano moral.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída destaco que os Apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de provas (pericial, testemunhal e depoimento pessoal) que haviam sido requeridas na peça de Réplica e Contestação à Reconvenção (Id. 69045355). Alegam que tais provas eram essenciais para dirimir pontos controvertidos, como a necessidade da obra, a inexistência de risco e os limites da propriedade.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação da Réplica e Contestação à Reconvenção, foi proferida decisão de saneamento (Id. 69349723), na qual o juízo a quo fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e, de forma expressa, intimou as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

Ocorre que, conforme certificado nos autos (Id. 71474110), o prazo legal transcorreu in albis, sem qualquer manifestação das partes quanto à especificação de provas e diante da inércia das partes após a intimação específica para detalharem as provas no momento processual oportuno (fase de especificação), operou-se a preclusão do direito à produção probatória.

O requerimento genérico de provas em momento anterior não supre a necessidade de especificação detalhada e justificada após a decisão de saneamento, quando instado especificamente para tanto pelo juízo.

Destarte, não se configura o alegado cerceamento de defesa.

Quanto à questão de fundo, a controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a correção da sentença quanto à improcedência da ação principal (obrigação de fazer para permitir a realização de obra); e (ii) a manutenção da condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da reconvenção.

Pois bem, a sentença julgou improcedente o pedido principal por constatar que a obra iniciada pelos Apelantes foi objeto de embargo administrativo pela Prefeitura Municipal de Linhares, conforme Notificação nº 5014.

Tal documento atesta que a paralisação ocorreu por infração a diversos dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 18/2012 (Código de Obras), notadamente a ausência de prévio licenciamento, a falta de profissional habilitado responsável e o início da obra sem a devida licença. As fotografias anexadas aos autos corroboram a precariedade da intervenção, com uso de andaimes improvisados e sem equipamentos de segurança adequados.

Conforme bem pontuou a magistrada sentenciante, o direito de vizinhança, previsto no art. 1.313, I, do Código Civil, que autoriza o ingresso no imóvel lindeiro para reparos indispensáveis, não possui caráter absoluto. Seu exercício deve ocorrer em estrita observância às normas legais, incluindo as posturas municipais e as regras de segurança, de modo a não impor ao vizinho um ônus desproporcional ou ilegal.

No caso concreto, a obra não apenas carecia de licenciamento prévio, como foi formalmente embargada pelo órgão municipal competente por ser considerada irregular e insegura. Conceder a autorização judicial para a continuidade de uma obra nessas condições significaria convalidar uma ilegalidade e sobrepor-se à decisão administrativa fundamentada no poder de polícia e na proteção da segurança coletiva.

Ademais, a questão da ilegitimidade do ingresso forçado para realização de obra embargada já foi apreciada no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5004103-92.2025.8.08.0000, interposto pelas ora Apeladas contra a decisão liminar inicialmente deferida. Naquela oportunidade, esta Colenda Câmara Cível suspendeu a liminar, assentando a tese de que "1. É ilegítimo o ingresso forçado em imóvel alheio para realização de obra embargada administrativamente e sem licenciamento. 2. A ausência de urgência e o risco à integridade física dos ocupantes afastam a concessão de medida liminar para execução unilateral de benfeitorias em muro comum.".

Não prospera, outrossim, o pedido subsidiário dos Apelantes de procedência da ação, condicionando a autorização de ingresso à prévia regularização administrativa da obra. O objeto da ação de obrigação de fazer é a autorização para executar a obra. Estando esta, no momento do julgamento, embargada por ilegalidade e falta de segurança , não pode o Poder Judiciário emitir uma ordem condicional que, na prática, autorizaria um ato atualmente ilícito, a depender de evento futuro e incerto (a regularização, que pode nem ocorrer ou demandar alterações substanciais no projeto). A regularização administrativa é pressuposto para o exercício legítimo do direito de vizinhança invocado, e não uma mera condição a ser cumprida após a chancela judicial.

Correta, portanto, a conclusão da sentença no sentido de que caberia aos Apelantes, primeiramente, regularizar a situação junto à Prefeitura Municipal, obtendo o necessário alvará e garantindo a segurança da intervenção, para só então, caso a recusa das vizinhas persistisse, buscar novamente a via judicial. Como não há nos autos qualquer prova de tal regularização, a improcedência da ação principal, nos moldes em que proposta, deve ser mantida.

Quanto à reconvenção, os Apelantes se insurgem contra a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, argumentando a ausência de ato ilícito (por suposto consentimento prévio e por a ameaça ter sido proferida por terceiro) e a falta de prova do dano.

A sentença reconheceu a prática de ato ilícito pelos Apelantes ao iniciarem uma obra irregular, insegura e sem a devida licença municipal, causando transtornos e riscos às vizinhas Apeladas. Considerou que a situação vivenciada – que incluiu o ingresso abrupto no imóvel alheio para instalação de andaimes precários, sujeira, risco de acidentes (inclusive com queda de ferramentas), violação de domicílio, tensão que levou a atendimento médico de uma das Apeladas e ameaças por parte de um familiar dos Apelantes no contexto do conflito – extrapolou o mero dissabor cotidiano.

Embora os Apelantes mencionem um consentimento prévio, a própria contestação das Apeladas (Id. 66293191), citada pelos recorrentes, condicionava a obra a aviso prévio e acordos sobre limpeza e danos, o que não ocorreu, tendo as Apeladas sido surpreendidas com o início imediato e a instalação de estruturas precárias em seu quintal.

Independentemente de um acordo inicial sobre a possibilidade da obra, a forma como foi iniciada – de maneira abrupta, sem aviso adequado, sem licença, sem segurança e causando os transtornos documentados – configura conduta ilícita e abusiva no exercício do direito de vizinhança, apta a gerar dano moral.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (R$ 2.500,00 para cada Apelada), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à gravidade da conduta ilícita (desrespeito às normas e à segurança das vizinhas) e à capacidade econômica das partes (ambas beneficiárias da justiça gratuita), atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorando os honorários fixados na sentença em relação à ação principal de 10% para 12% sobre o valor da causa principal, e os honorários relativos à reconvenção de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida aos Apelantes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.